Tribunal: TJDFT
Processo: 0726955-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. ALEGAÇÃO DE QUE AS SUGESTÕES DO EXAME CRIMINOLÓGICO AINDA NÃO FORAM IMPLEMENTADAS. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. No caso dos autos, correta a decisão que deferiu ao apenado a progressão ao regime aberto com monitoração eletrônica, tendo em vista que o recorrido, além de ter cumprido o requisito objetivo, não pode ser prejudicado quando a mora é imputável ao Estado.
2. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a decisão que deferiu ao apenado a progressão ao regime aberto, mediante monitoração eletrônica.